Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS.
I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade.
II – A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS dispõe que, quando verificado indícios de fraude, pela omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde, deve a Operadora de plano de saúde comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo. A apelada-ré não comprovou que o referido processo administrativo foi instaurado previamente à desconstituição do negócio jurídico, portanto, a relação contratual deve ser mantida.
III – Apelação das autoras conhecida e provida.